Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-85.2020.8.11.0038
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001067-85.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVALDO PAVESI - CPF: 568.567.091-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SALVADORA PEREIRA PAVESI - CPF: 016.849.541-42 (VÍTIMA), RAFAELLA PAIVA COELHO - CPF: 019.454.231-96 (ASSISTENTE), EBERTI PAVESI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001067-85.2020.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDVALDO PAVESI

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – PROVAS SEGURAS E QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME – AMEAÇA EFETIVAMENTE INTIMIDATÓRIA, ALIADA AO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

As declarações da vítima adquirem especial
status
probatório nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo plenamente capazes de fundamentar a condenação quando coerentes e harmônicas com as demais provas do processo.

Comprovado que a ameaça proferida foi grave o suficiente para incutir fundado temor na vítima – a ponto de leva-la a representar contra o recorrente –, aliada aos depoimentos de testemunhas, a confissão extrajudicial e o descumprimento de medida protetiva de urgência pelo agente, configurada está a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 147, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001067-85.2020.8.11.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: EDVALDO PAVESI

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) (autos n. 1001067-85.2020.8.11.0038), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou EDVALDO PAVESI pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006; contudo, o absolveu do cometimento da infração penal contida no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO assevera que “
embora o acusado tenha negado a prática dos fatos delituosos, os elementos colhidos durante toda a investigação, aliado a riqueza de provas produzidas na instrução, tem-se por inconteste a prática do crime de ameaça”
[doc. digital n. 182094515].

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugna seja a sentença mantida por seus próprios fundamentos e, subsidiariamente, caso seja provido o recurso, que a pena base seja fixada no mínimo legal e estabelecido o regime aberto para início do cumprimento dela [doc. digital n. 182094520].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do apelo acusatório [doc. digital n. 188044682].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001067-85.2020.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 14 de março de 2020, por volta das 19:30, nas imediações do assentamento Florestan Fernandes, neste município, o acusado EDVALDO PAVESI descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas em Lei, bem como, um dia depois, em 15 de março de 2020, em hora não especificada, ameaçou Salvadora Pereira Pavesi de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se do incluso caderno policial que no dia 14 de março de 2020, por volta das 19:30, EDVALDO compareceu à casa da vítima, sob o pretexto de visita, mesmo ciente da vedação constante da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima no âmbito do processo de no. 102386, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Consta ainda que, um dia depois, mais precisamente no dia 15 de março de 2020, EDVALDO ligou para Salvadora dizendo que “a polícia não conseguia guardar nem cuidar de ninguém e que se fosse para cadeia ia pagar R$ 2.000,00 para o cara fazer o serviço para ele(...)”(fl. 08)

Desta forma, lavrou-se Termo de Representação Criminal pelo cometimento do crime de ameaça, assinado pela vítima Salvadora Pereira Pavesi e juntado às fls. 10 do IP. [...]”
(doc. digital n. 182094456).

Encerrada a instrução processual, o Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE), João Filho de Almeida Portela, julgou a denúncia parcialmente procedente, reconhecendo a responsabilidade criminal de EDVALDO PAVESI pelo cometimento da infração penal contida no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006; contudo, o absolveu da prática do delito de ameaça, nos seguintes termos:

“O único elemento que sugere a prática da infração penal é a isolada palavra da vítima, o que não confere lastro probatório mínimo para a persecução penal, mormente porque a vítima apenas relata de que o suspeito a teria ameaçado, dizendo: “a polícia não conseguia guardar nem cuidar de ninguém e que se fosse para cadeia ia pagar R$ 2.000,00 para o cara fazer o serviço para ele”.

Em seu interrogatório, o denunciado negou a prática do crime de ameaça. Esclareceu que era evangélico, frequentava a igreja e disse à vítima: “mulher, onde está a sua fé, no homem ou na polícia?”. Narrou que não ameaçou e queria que a vítima soubesse em que ela tem fé no homem e não em Deus. Narrou ainda que foi até a residência levar um veneno, pois o cachorro estava cheio de carrapato e confirma que tinha ciência da decisão judicial de afastamento da vítima. Esclareceu que falou com a ofendida, mas não houve a ameaça e que não disse a frase descrita na denúncia. Declarou que não sabe o motivo do pânico da vítima, que nunca foi bandido e nunca agrediu a ofendida.

A ofendida declarou que o acusado ligou por telefone, e disse que a vítima ficava confiando em polícia e que a polícia não guarda ninguém. O acusado ainda narrou que se fosse para cadeia, e, se ele fosse preso, que da Cadeia ele pagava os R$ 2.000,00 para a pessoa fazer o serviço, dando a entender que não adiantaria ele estar preso que ele praticava o que ele queria, por exemplo. A vítima ficou ouvindo o acusado, não respondeu e depois só desligou o telefone. Declarou que ficou com medo, porque desde que se separaram o acusado saiu de casa ameaçando que se a vítima não voltasse para ele, que ela iria morrer. A vítima narrou que no dia anterior o acusado foi até a sua residência e que ele nunca parou de ir à rua da casa. O denunciado ligou no telefone da vítima para falar com o filho. Declarou que em outras oportunidades não foi até a Delegacia registrar, pois o réu ligou às 02 horas da manhã, dizendo que estava no portão, deitado, viu que ele estava do lado de fora. Afirmou que tentou ligar para polícia, mas não conseguiu, e somente quando o filho chegou, por volta das 04 horas da manhã, pediu para ele ir embora.

Rafaella Paiva Coelho declarou que se recordava que a vítima não tinha lesão e atendeu a ofendida mais de uma vez. Esclareceu que a vítima sempre chegava agitada, ofegante e meio desesperada. Narrou que era um caso de descumprimento de medida, pois o denunciado chegou no protão, com o pretexto de entregar uma lata de veneno para o filho, e, quando a vítima viu o réu, não quis conversar. O acusado teria dito alguma coisa, mas a ofendida não quis ouvir o conteúdo e retornou para o interior da residência. Declarou ainda que teve essa situação de ameaça e que foram vários atendimentos.

O informante Elbert Pavesi narrou que o acusado foi até a casa da vítima e que isso ocorreu quanto ele tinha sido preso. Narrou que não se recorda da ligação que o denunciado teria feito para a vítima.

A palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

O acusado negou a autoria delitiva, sustentando que não ameaçou a vítima. Além disso, as demais testemunhas não presenciaram os fatos e a supostas ameaças que a vítima narrou são em datas diversas que são narradas neste feito.

Ainda que se trate de uma conduta formalmente típica e que pode desaguar em outros crimes mais graves, fato é que a situação narrada na inicial, com esteio no inquérito policial, é sabidamente atípica.

É dizer, para se caracterizar a ameaçar é imprescindível seja algo sério e verossímil.

Demais disso, ainda que a ofendida tenha efetuado o registro da ocorrência, para a caracterização da citada infração penal, também, é imprescindível que a ofendida se sinta ameaçada.

Nesse viés, o fato de o crime ser formal não prescinde que o destinatário se sinta temeroso, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo por que, no presente caso, a infração não se configurou.

Portanto, como para a caracterização do crime de ameaça é necessário que o mal prometido seja injusto e grave e ainda sério e verossímil, inexistindo o crime quando proferida ameaça condicional e, também por não se caracterizar o crime na hipótese de a vítima não ter a sua tranquilidade de espírito abalada, no caso presente o fato narrado não encontra moldura no ordenamento pátrio.

Depreende-se, portanto, diante da ausência de indicações documentais ou testemunhais, que corroborem a ocorrência do fato delituoso, estar presente dúvida insuperável acerca da ocorrência da ameaça.

A ameaça, para perfectibilizar o tipo do artigo 147 do Código Penal, deve ser real, concreta e séria, o que não se verifica no caso concreto.

Consigna-se, desse modo, que o boletim de ocorrência registrado pela vítima não é suficiente para embasar o juízo condenatório, pois, na redação do artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Insta acentuar, ainda, a vigência do princípio do in dubio pro reo, o qual somente pode ser arredado quando o substrato probatório permitir o esclarecimento concreto da imputação deduzida na denúncia, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, não sendo possível afirmar, de forma indubitável, que foram proferidas efetivas ameaças contra a vítima, é impositivo o desfecho absolutório em relação ao crime de ameaça”
(doc. digital n. 182094505).

O apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO busca a condenação de EDVALDO pela prática
do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

O recurso
comporta provimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência, nota de ciência de garantias da lei n. 11.340/2006, termo de representação criminal, relatório da autoridade policial (doc. digital n. 182094448 – pág. 5-7, 10, 19/20), e no depoimento de testemunhas.

Quanto à
autoria
, SALVADORA PEREIRA PAVESI declarou à autoridade policial que:

“[...] foi casada com EDVALDO e estão separados há mais de 2 anos e possuem 4 filhos em comum [...]; QUE a declarante relata que o relacionamento sempre foi conturbado e continuou mesmo após a separação e que
já registrou inúmeros boletins de ocorrência contra ele e ainda possui medidas protetivas em vigor
; QUE relata que mesmo tendo medidas protetivas, no sábado, dia 14.3.2020, EDVALDO foi na sua casa duas vezes, chegou na entrada do portão e quando a declarante viu que era ele, entrou na casa e não ouviu o que ele falou para ela; QUE a declarante afirma que EDVALDO foi até a casa pois queria buscar o filho mais novo para sair com ele à noite, mas a declarante não autorizou; QUE relata ter ligado para a mãe de EDVALDO e disse para ela que ele estava indo lá perturbá-la; QUE nesse dia ela e EDVALDO não chegaram a conversar e que ele até falou algumas coisas no portão [...];
QUE no domingo de manhã, dia 15.3.2020, o EDVALDO ligou para a declarante e disse que ela não parava de perturbá-lo e que a Polícia não conseguiria ‘guardar e nem cuidar’ de ninguém e que se fosse para a cadeia iria pagar R$ 2.000,00 para um cara ‘fazer o serviço para ele’
; QUE a declarante disse para EDVALDO que ele mora há mais de 10km de distância da casa dela e que ela nunca o chama para ir na casa, mas mesmo assim ele vai perturbá-la e depois tem a capacidade de dizer que é ela quem faz isso com ele; QUE depois disso a declarante desligou o telefone e não falou mais com ele, mas sabe que no mesmo dia ele foi às imediações da casa dela, pois ele entregou uma lata com veneno de matar formiga para o filho deles;
QUE relata que tem muito medo de EDVALDO, pois ele já proferiu várias ameaças contra ela e não sabe do que ele pode ser capaz de fazer; QUE afirma que suas medidas protetivas ainda estão em vigor
[...]”
(doc. digital n. 182094448 – pág. 8/9).

O apelado, quando interrogado extrajudicialmente, relatou que:

“
[...
]
no dia mencionado por SALVADORA ele realmente foi até a casa dela, porém não entrou, apenas ficou lá na frente e que chegou a vê-la de longe e também falou com ela sobre um celular que ele queria deixar com o filho deles [...]; QUE confirma que também foi até a casa dela levar um veneno para o filho deles [...], bem como levar uma carteira de cigarro dele, pois agora ele está fumando, mesmo sendo menor de idade; QUE nessas duas vezes [...] não foi para fazer mal nenhum a ela [...];
QUE relata que em momento algum ameaçou a SALVADORA e apenas disse a ela que ‘quem guarda uma pessoa é Deus e quem nem a Polícia pode guardar uma pessoa e que ir para a cadeia não resolve nada’ e que ‘caso fosse preso e quisesse fazer algo contra ela, ele poderia comandar de lá de dentro, então que era para ela colocar a fé em Deus e não no homem; QUE disse isso apenas para ela entender que não adianta ela querer ver ele preso, pois se ele quisesse fazer algum mal a ela, ele faria de qualquer jeito
, porém não é essa sua intenção [...]; QUE SALVADORA distorce tudo que ele fala, mas na verdade não quer fazer nenhum mal;
QUE tem conhecimento que SALVADORA tem medida protetiva contra ele
[...]”
(doc. digital n. 150329890).

Em juízo, foram colhidas as declarações da vítima, da testemunha, RAFAELLA PAVA COELHO, do informante, ELBERTI PAVESI, e realizado o interrogatório do acusado.

Nessa etapa, SALVADORA reafirmou as declarações feitas em sede policial, nestes termos:

“
Vítima
: Ele ligou, pelo telefone, pra mim e falou essas coisas, pelo telefone.
Ele falou isso mesmo, assim, que eu fico confiando em polícia e eles não guardam ninguém e acaso ele fosse pra cadeia, se fosse preso, lá da cadeia ele pagava os dois mil reais para alguma pessoa fazer o serviço, no caso, não adiantaria ele estar preso que ele praticaria o que ele queria
. Por exemplo, aí eu fiquei só ouvindo ele [...], depois desliguei o telefone
. Eu fiquei com medo, pois desde que ele me ameaçou em casa que ele saiu prometendo que se eu não voltasse para ele, que eu iria morrer, ele saiu ameaçando, então eu sempre tenho medo dele por conta disso
. Ele sempre falou isso né? Saiu de casa fazendo essa promessa.
Ele nunca parou de vir aqui na rua de casa, sempre beirando aqui o portão
, teve uma vez que ele entrou [...], ele não para de vir aqui na rua de casa.
Ele só para quando ele recebe as intimações chamando
[...] ele dá uma retida, mas quando dá uma pausa, ele volta com tudo [...], ele passa na rua [...], mesmo sabendo, me vendo. Agora essa semana passada, depois que ele recebeu as intimações que ele está passando só na esquina, mas ele passou. Ele ligou para falar com o filho dele, no meu celular. Depois do dia da intimação, da audiência agora né? Tem outras vezes que eu não fui na Delegacia registrar, que era duas horas da manhã ele veio aqui,
em novembro, duas horas da madrugada, ligou no meu celular, falando que estava na calçada deitado e ele estava mesmo
. Eu ligava para a polícia, mas o telefone que eu ligava não funcionava, não atendia. Aí ele pegou, eu liguei [...] pro meu filho, por volta de quatro da manhã que ele chegou, aí que ele tirou o EDVALDO daqui do meu portão e falou que se eu quisesse chamar a polícia poderia chamar, se eu não o deixasse entrar no quintal, ele iria ficar no portão e ele estava mesmo deitado no portão.

Defesa
: A senhora fala que ele liga no seu celular, mas é para falar com seu filho?

Vítima
: Ele liga, encontra os filhos na rua, encontra eles no serviço [...]. O telefone é no meu telefone, no telefone dos filhos.

Defesa
:
Quando ele liga
[...]
ele faz alguma ameaça
[...]?

Vítima
:
Sim, eu não comentei, mas várias vezes ele ligou, assim, começou a querer me xingar pelo telefone
[...],
ele começou a falar bravo
[...]
achando que eu tinha denunciado
[...] ele começou a xingar e depois desligou o telefone.

Juiz
: E [...] quando ele teria ligado para a senhora?

Vítima
: O outro dia [...] foi que ele ligou e começou a falar as coisas porque ele tava com medo das polícias atrás dele.

Juiz
:
A fala dele foi essa: ‘a polícia não consegue guardar e nem cuidar de ninguém e se fosse para a cadeia iria pagar dois mil

para um cara fazer o serviço para ele’, é isso que ele falou no telefone da senhora?

Vítima
:
Foi isso que ele falou para mim. Por telefone
”
(arquivo digital – nome da mídia: 13h30min - 1001067-85.2020 - AIJ-VýTIMA.mp3)

A escrivã de polícia, RAFAELLA, assim se pronunciou sobre os fatos e sobre o que conhecia a respeito do relacionamento conjugal entre a vítima e o apelante:

“
MP
: O MP arrolou você como testemunha porque soube que você oitivou ela na Delegacia [...] e você foi quem teve o primeiro contato depois que isso aconteceu [...] quero saber como que você viu o estado físico e mental dela quando ela narrou isso para você?

Testemunha
: Do que eu me recordo, o estado físico dela ela não tinha lesão [...]
mas ela é uma mulher que eu atendi mais de uma vez
,
a SALVADORA, e todas as vezes ela chegava muito agitada, ofegante, meio desesperada
[...]. Era a reação dela todas as vezes que atendi [...]
ela sempre teve medo dele, em razão de todos os problemas que já tiveram. Eu atendi eles várias vezes
.

MP
: Você se lembra se ela narrou algo acontecido no dia [...] que
ele ligou para ela falando que ‘a polícia não conseguia guardar e nem cuidar de ninguém e se fosse para a cadeia iria pagar dois mil reais para um cara fazer o serviço para ele’?

Testemunha
:
Sim, de fato teve essa situação que ela contou
”
(arquivo digital – nome da mídia: 13h30min - 1001067-85.2020 - AIJ-TEST RAFAELA.mp3).

ELBERTI, filho em comum do casal, informou:

“
Defesa
:
Tem conhecimento de alguma ameaça feito na porta da sua casa pelo seu pai para a sua mãe
?

Informante
:
Foi quando ele já tinha sido preso
, foi antes, por agora não teve nenhuma”
(arquivo digital – nome da mídia: 13h30min - 1001067-85.2020 - AIJ-INFOR - ELBERTI.mp3)

O apelado, quando interrogado, disse:

“
Réu
: Esse negócio de ameaça eu não sei Doutor, ou essa mulher está com algum espírito maligno ou ela está fazendo de tudo para acabar com minha vida, porque não tem condições de ameaça [...] o que ela está dizendo que é ameaça foi o seguinte, a gente era evangélico, muitos anos na igreja [...] falei para ela: ‘mulher, onde está sua fé? No Homem ou na polícia? Você tem que colocar na sua cabeça, como cristã, que crê em Deus, é só Deus que guarda a gente’.
Eu não ameacei ela, queria que ela compreendesse em quem ela está crendo
[...]
pois ela não tem fé em Deus
[...].
Foi isso que eu falei para ela
.

Juiz
: Porque está escrito aqui na denúncia que o senhor teria ido na casa dela depois de ter sido medida de proteção, isso não corresponde a verdade?

Réu
: Eu estou falando sobre a ameaça.

Juiz
: E eu estou perguntando sobre dois fatos: se o senhor foi na residência dela e se depois disso o senhor a ameaçou?

Réu
:
Eu fui levar o veneno que o menino pediu
[...]

Juiz
:
O senhor tinha ciência que havia uma medida protetiva
[...]?

Réu
:
Sim, senhor
.

Juiz
: E depois, posteriormente o senhor disse essa frase [...]?

Réu
: Que nem eu falei, falei essa frase sim, mas não nesse contexto que vocês estão me julgando de tê-la ameaçado.

Juiz
: Eu quero saber, o senhor falou essa frase: ‘a polícia não conseguiria guardar nem cuidar de ninguém e se fosse para a cadeia iria pagar dois mil reais para o cara fazer o serviço [...]’,
o senhor disse essa frase ou não disse
?

Réu
:
Não senhor
.

MP
: Em relação à ameaça [...] o senhor narrou que teria falado que ‘devia ter fé em Deus e não na polícia’, é isso?

Réu
: Sim, senhor.

MP
: Em que oportunidade que vocês estavam conversando que você falou isso para ela?

Réu
: Ah, eu não lembro o que estávamos conversando.

MP
: Por que a polícia entrou no meio dessa conversa?

Réu
: Ela tava de um jeito que só Jesus na causa, eu não sei por que desse pânico, eu não sou bandido, eu nunca espanquei ela.
Não vou dizer que em quase vinte anos a gente não teve discussão
[...].
Eu estou de boa com ela, não tenho nada contra ela
[...].
Eu já dei um tapa nela, mas nunca a ameacei
”
(arquivo digital – nome da mídia: 13h30min - 1001067-85.2020 - AIJ-INTERROGATýRIO RýU (online-audio-converter.com).mp3).

Ao avaliar as provas do caderno processual, tenho que o apelo comporta provimento.

Verifica-se que o depoimento da vítima é compatível com a declaração reportada por ela na fase policial.

Nas duas oportunidades, SALVADORA confirmou que EDVALDO disse, por telefone, que ‘
caso fosse preso iria pagar R$2.000,00 para alguém fazer o serviço para ele
’. Afirmou que se sentiu intimidada e que tem medo dele, haja vista que, noutras oportunidades, o acusado já a havia ameaçado. Relatou que, apesar de ter medidas protetivas em seu favor, o apelado continua se aproximando dela e de sua residência e que, vez ou outra, fica lhe telefonando no seu celular.

Nesse mesmo sentido, a escrivã de polícia, RAFAELLA, relatou que já atendeu outras ocorrências relacionadas à violência doméstica envolvendo a vítima e o acusado. Declarou que, nas oportunidades em a ouviu, a ofendida sempre lhe relatou sobre o medo que sentia do apelado. Por fim, confirmou que, no dia dos fatos, SALVADORA disse ter sido ameaçada e se recorda de ela, no momento de sua oitiva policial, ter dito exatamente a frase que está descrita na denúncia.

O informante e filho do casal, ELBERTI, quando auscultado em juízo, confirmou que sua genitora havia sido ameaçada pelo seu pai.

Por sua vez, EDVALDO confirmou ter se dirigido à residência da vítima, mesmo sabendo que havia sido deferido medidas protetivas em seu desfavor; contudo, negou tê-la ameaçado e que ela entendeu equivocadamente a frase que proferiu ao telefone, justificando-se ter dito que ela ‘deveria ter fé em Deus e não na polícia’.

Como se vê, a existência de medidas protetivas, aliado ao fato de a ofendida ter representado criminalmente em desfavor do acusado, mostram que ela considerou a potencialidade da intimidação recebida.

Com efeito, o delito sob análise é de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata,
não exigindo consequência naturalística
, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de
palavras
, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças,
como ocorreu na situação judicializada
.

A despeito de o juízo singular entender não se tratar de “
ameaça real, concreta e séria”
, os elementos coligidos nos autos mostram que a ofendida,
até o momento que prestou suas declarações judiciais
, se sentia ameaçada por EDVALDO, sobretudo por ele já ter lhe ameaçado de morte noutras oportunidades, aliado ao fato de ele reiterar no descumprimento das medidas protetivas que, à época, ainda estavam em vigor.

Não por outra razão que deve ser julgada procedente a pretensão recursal a fim de condenar EDVALDO como incurso na prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006. Confira-se:

“[...] Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto proferida pelo Apelante [...]”
(N.U 0003409-59.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

“
“É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.” (TJMT, AP no 66195/2018) “Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.” (TJMT, AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013)”
(N.U 1007564-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

Passo à dosimetria da pena.

O crime de ameaça prevê a pena de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção, ou multa.

Na primeira fase dosimétrica, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em
1 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase, reconheço a incidência da
agravante do artigo 61, II, “f” do Código Penal
[violência doméstica contra a mulher], recrudesço a reprimenda basilar em 1/6 (um sexto) e, à míngua de outras causas modificadoras da pena, fica ela definitivamente estabelecida em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
.

Tendo em vista que a ameaça foi cometida em
concurso material
com o delito do artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006 e, por possuírem o mesmo apenamento [detenção], procedo ao somatório das reprimendas, encontrando o
quantum
final de
4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção
.

A despeito do redimensionamento da pena, mantenho o regime inicial
aberto
para cumprimento dela, nos termos do artigo 33, §2o, ‘c’, do Código Penal.

Não há se falar na substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o acusado não preenche os requisitos dispostos no artigo 44, do Código Penal, tampouco da Súmula 588, do STJ
[1]
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar
EDVALDO PAVESI
pela prática do crime de
ameaça no contexto de violência doméstica
[art. 147,
caput
, do Código penal, com as implicações da Lei Maria da Penha], ficando a pena definitivamente estabelecida em
4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, no regime aberto, mantidos inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023